Tribunal: TJBA
Processo: 0303266-25.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0303266-25.2012.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mariana Tejo Marques de Oliveira Apelante/Apelado: Raimundo Alexandre dos Santos Silva Advogado: Dr. Genivaldo Araújo dos Santos (OAB/BA 37.311) Origem: 2ª Vara Crime da Comarca de Lauro de Freitas Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO PROCESSO QUE TRAMITA EM SEGREDO DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 234-B DO CP. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). CONDENAÇÃO. DEFESA QUE PRETENDE, PRELIMINARMENTE, A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO E PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO MINISTERIAL NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP) E DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DO ART. 153, VI, RITJBA. CONTEXTO PROBATÓRIO SEGURO EM EVIDENCIAR TER O RECORRENTE PRATICADO ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS CONTRA A VÍTIMA, NETA MENOR DA SUA ENTÃO COMPANHEIRA, SITUAÇÃO QUE SE INICIOU, QUANDO A VÍTIMA TINHA 07 (SETE) ANOS DE IDADE, PERDURANDO ATÉ COMPLETAR OS 09 (NOVE) ANOS DE IDADE, INCLUSIVE SOB AMEAÇAS, ENQUANTO O SENTENCIADO CONVIVIA NA CASA DA AVÓ DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRADA A PRÁTICA REITERADA DE ABUSOS SEXUAIS PERPETRADOS CONTRA A MENOR DURANTE O PERÍODO DE DOIS ANOS. CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA NESTA INSTÂNCIA, NOS TERMOS DO ART. 71 DO CP. DOSIMETRIA MODIFICADA. MANTIDA A PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CP, COM AUMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). RECONHECIDA, NESTA INSTÂNCIA, A CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL DO ART. 226, II, CP, BEM COMO A CONTINUIDADE DELITIVA. PENA REDIMENSIONADA PARA O PATAMAR DEFINITIVO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. INALTERADO O REGIME PRISIONAL FECHADO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. APELO MINISTERIAL PROVIDO. Evidenciam os autos ter o Recorrente, por diversas vezes, praticado atos libidinosos contra a menor Danielle dos Santos Magalhães, à época em que descobertos os fatos com apenas 09 anos de idade, neta da sua então companheira, Eunice Araújo Gomes, sempre mediante ameaças a fim de constrangê-la a ficar em silêncio. De rigor o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme pretensão ministerial, uma vez evidenciado - sobretudo pelos firmes relatos da ofendida -, que os abusos sexuais se iniciaram quando tinha apenas 07 (sete) anos de idade, situação que perdurou até seus 09 (nove) anos, quando os fatos foram então descobertos, aproveitando-se o agente de condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. Dosimetria. Circunstâncias judiciais favoráveis. Pena-base já fixada no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão. Inexistência de atenuantes. Incidência da agravante relativa à violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP). Majoração da pena em 1/6 (um sexto). Pena provisória mantida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Inexistência de causas de diminuição. Reconhecida, nesta instância, a causa de aumento prevista na parte especial (art. 226, inciso II, do CP), com exasperação da pena em metade, ficando estabilizada em 14 (quatorze) anos de reclusão. Por fim, pela continuidade delitiva, e considerada a torpeza do réu - que submeteu a menor a abusos sexuais recorrentes e constantes durante o período de dois anos, acresce-se a fração máxima de 2/3 à pena, o que resulta no patamar definitivo de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP. Apelo defensivo não provido, na parte conhecida. Apelo ministerial provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0303266-25.2012.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, em que figuram como apelantes/apelados RAIMUNDO ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR provimento ao apelo defensivo, na parte conhecida, e DAR provimento ao apelo ministerial, para reconhecer a causa de aumento do art. 226, II, do CP, bem como a continuidade delitiva (art. 71, CP), com o redimensionamento da pena definitiva para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)